Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA MDO EFETIVO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. A restituição de valores retidos a título de imposto de renda, sobre pessoa física isenta, deve ser feita mediante aplicação da taxa SELIC a contar da data de cada retenção, para que haja manutenção do poder aquisitivo do valor a ser restituído (inteligência do artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95).
2. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é aferível, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base na regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o arbitramento mediante apreciação equitativa.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.